Tribunal: STF
Processo: HC 205250
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em causa própria em face do EXMO SR PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR MESSIAS BOLSONARO. 
    Alega o impetrante, em síntese: (a) o Paciente se vê na iminência de ‘sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder ter sua liberdade de ir e vir’. E seu receio é plenamente justificado, pois integrou em passado recente, por nomeação do Senhor Ministro da Justiça, Nelson Jobim, o ‘Grupo de Trabalho Araguaia’ que teve a finalidade de coordenar e executar, conforme padrões de metodologia científica adequada, as atividades necessárias para a localização, recolhimento e identificação dos corpos dos guerrilheiros e militares mortos no episódio conhecido como ‘Guerrilha do Araguaia e seguintes’; e (b) Portanto não resta dúvida que o Paciente será um dos primeiros a se tornar vítima dos desígnios autoritários do Exmo Sr Presidente da República, caso venha a se confirmar a decretação de um golpe de Estado. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para impedir qualquer medida que vise cercear sua ‘sua liberdade de locomoção’, principalmente, porque como Advogado, e como ‘Dever do Advogado’, ‘é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. 
    É o relatório. Decido.
    O presente pedido, sob qualquer ângulo, não comporta conhecimento.
    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.
    No particular, entretanto, não bastasse a falta de clareza a respeito da situação processual do paciente, as alegações ora veiculadas não se qualificam, a toda evidência, como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. A insurgência posta, em verdade, mais se relaciona a questões alheias ao direito de locomoção do paciente. 
    Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).
    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é manifestamente incabível o presente writ.
    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente